Tribunal: TJDFT
Processo: 0736912-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736912-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ODETE PEREIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ODETE PEREIRA BATISTA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714136-95.2024.8.07.0018 ajuizado pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (ID 245721467) “I - Ciente do acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0739083-73.2024.8.07.0000 - Tema 1169 (ID 232988746), que deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do feito. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por MARIA ODETE PEREIRA BATISTA, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 178.028,49 (cento e setenta e oito mil, vinte e oito reais e quarenta e nove centavos), sendo R$ 161.844,08 referente ao reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes do previsto no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, e R$ 16.184,41 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 204736738. Destaca que o título executivo deriva da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública, que condenou o Distrito Federal a: a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b)pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 241482967, instruída com a planilha de cálculos de ID 241482968. Inicialmente, aduz a prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pugnando pela suspensão do processo. No mérito, postula pela inexigibilidade do título, alegando ofensa ao Tema o 864 do Supremo Tribunal Federal. Informa o excesso de R$ 130.700,60 e como devido o montante R$ 47.327,89. Intimada para apresentar resposta à impugnação, a parte exequente se manifestou, conforme ID 244011741. Argumenta que hão houve deferimento de efeito suspensivo na ação rescisória mencionada. Aduz que o título executivo já se encontra revestido pelo manto da coisa julgada. Acerca do tema 864 do STF, afirma que não há aplicação automática ao presente caso e, por fim, informa que a metodologia de cálculo realizada cumpriu as diretrizes da legislação, de acordo com a EC no 113/2021. É a síntese do necessário. Decido. Prejudicial Externa III - O DISTRITO FEDERAL alega que há prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 para desconstituir o título judicial formado no processo n.0032335-90.2016.8.07.0018. Sem razão o ente público. Conforme informado pelo próprio executado, o pedido de tutela de urgência realizado na ação rescisória n.0735030-49.2024.8.07.0000 para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento do mérito restou indeferido. Dessa forma, não há que se falar em risco à segurança jurídica, eis que o título executivo que lastreia o presente feito se encontra sob o manto da coisa julgada até que nova decisão o rescinda. A inexistência de decisão judicial que conceda efeito suspensivo torna imperativa a continuidade do presente cumprimento de sentença. Assim, não se vislumbra a hipótese de prejudicialidade externa que recomende a suspensão da presente execução. Desse modo, REJEITA-SE esta preliminar. Inexigibilidade do título IV - O Distrito Federal pugna pela inexigibilidade do título executivo, alegando violação ao tema 864 do STF. Sem razão o ente público. O Tema n. 864 do STF estabelece que "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de previsão na LDO e de dotação na LOA, sendo que a ausência de dotação na LOA impede a implementação do reajuste, mesmo que previsto na LDO." Depreende-se dos autos que o direito pleiteado diz respeito ao reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,nos moldes do previtos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, de modo específico. O Tema da Suprema Corte, por outro lado, busca aplicação a casos de revisão geral de remuneração dos servidores públicos, o que torna evidente a não aplicação ao presente caso. Dessa forma, a argumentação no sentido de "coisa julgada inconstitucional" não possui a capacidade de afastar a exigibilidade do título executivo em apreço, já atingido pelo manto da coisa julgada. Logo, também INDEFERE-SE esta preliminar. Excesso de execução V - Conforme se verifica da certidão de ID 233214337, o título executivo que lastreia o presente cumprimento de sentença transitou em julgado em 22/06/2024, momento posterior à EC no 113/2021, devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Destarte, não há que se falar em excesso de execução, eis que os cálculos realizados pela parte exequente encontram-se devidos, conforme planilha de ID 204736738. VI – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, pelo que HOMOLOGO o valor R$ 178.189,44 (cento e setenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), sendo R$ 161.844,08 referente ao reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes do previsto no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, R$ 16.184,41 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 204736738, e R$ 160,95 o ressarcimento das custas processuais de ID 208191208. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. VII – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se”. Nas suas razões recursais (ID 75741586) afirma que a decisão agravada condicionou a expedição de requisitórios à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à execução. Alega que o cumprimento de sentença decorre de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, na qual se reconheceu o direito à última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, com efeitos a partir de 1o de setembro de 2015. Sustenta que a impugnação à execução foi rejeitada, tendo sido reconhecido como incontroverso o valor de R$ 178.189,44, mas que a expedição dos requisitórios foi indevidamente condicionada à preclusão da decisão. Aduz que rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser expedidos os requisitórios, independente de preclusão, uma vez que se referem ao valor incontroverso, conforme art. 535, § 4o, do CPC e Tema 28 do STF. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a mera propositura de ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória, não impede o levantamento de valores incontroversos, tampouco a expedição de RPV ou precatório. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo de origem que não suspenda a execução, autorizando a expedição de RPV ou precatório e o levantamento dos valores incontroversos. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 206925063, na origem. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a expedição dos requisitórios, independentemente da preclusão da decisão agravada. Compulsando os autos de origem, verifica-se a oposição de embargos de declaração pelo Distrito Federal contra a decisão ora agravada, ainda pendentes de apreciação. Trata-se de recurso dotado de efeito integrativo e, excepcionalmente, modificativo, conforme prevê o artigo 1.022 do CPC. Assim, enquanto não apreciados os embargos, subsiste a possibilidade de alteração do conteúdo do pronunciamento judicial impugnado, o que afasta a estabilidade necessária à concessão da tutela recursal pleiteada. À luz do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, em juízo de cognição sumária, entendo que a ausência de definitividade da decisão agravada compromete a configuração do requisito da urgência, notadamente diante da possibilidade de retratação pelo juízo de origem em decorrência dos embargos pendentes de julgamento. Dessa forma, revela-se precipitada a medida postulada pela agravante, na medida em que busca a antecipação de efeitos que dependem, ainda, de pronunciamento judicial pendente de formação definitiva. A prudência processual impõe a observância da ordem procedimental e o respeito à atuação do juízo a quo, especialmente diante da possibilidade de modificação do provimento jurisdicional por força dos embargos de declaração. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Esclareço, ainda, que a questão será melhor analisada no julgamento do recurso pelo colegiado, ocasião em que poderá ser revista. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora